Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE. RESULTADO DO TESTE DO ETILÔMETRO MAIOR QUE O LIMITE LEGAL. SINAIS DE EMBRIAGUEZ RELATADOS. APELANTE QUE PORTAVA ARMA FORA DO TRAJETO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alteração na capacidade psicomotora do apelante pode ser constatada por diversos meios, dentre os quais o teste do etilômetro, que resultou limite maior do que o permitido por lei, o qual, aliado aos sinais de embriaguez relatados pelos policiais, fundamentam a condenação do apelante por embriaguez ao volante.
2. O acervo probatório demonstra que o apelante transportava a arma de fogo em seu veículo, fora do trajeto permitido pela Guia de Tráfego Especial, em via pública e embriagado, o que determina sua condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. Inviável a aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, porquanto se trata de réu reincidente.
4. A condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido acarreta a perda do artefato, consoante art. 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.